Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravada e deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores em conta poupança da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, X.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 1752642/SP de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira 4a Turma do STJ; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF de relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ; AgInt no REsp 1906957/SP, Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma do STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, EREsp 1518169/DF, Relatoria do. Ministro Humberto Martins.